Tribunal: TJES
Processo: 5001541-09.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cheque; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001541-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANILTO RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: LUCAS SCHEIDEGGER CALENZANI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001541-09.2023.8.08.0024

RECORRENTE:

VANILTO RODRIGUES DA SILVA.

RECORRIDO
:
LUCAS SCHEIDEGGER CALENZANI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE REGRESSO. TUTELA REGRESSIVA NASCE COM O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARTIGO 934 DO CÓDIGO CIVIL. CHEQUE. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora, em síntese, alega que emprestou cheques para que o réu pagasse um curso. Aduz que, posteriormente, o réu solicitou que o sustasse os cheques, diante de sua insatisfação com o serviço educacional prestado. Sustenta que ao sustar os cheques, a empresa credora o executou, tendo o seu salário penhorado e o nome negativado.

2.

A sentença julgou os pedidos da seguinte forma:
“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral de condenação do réu por danos morais e declaro extinto o presente feito, com julgamento de mérito, a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC. Quanto ao pedido de declaração de que o réu é o devedor principal da dívida oriunda dos cheques nº 850162 e 850163 e de que possui direito de regresso pelo eventual adimplemento da dívida,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
, conforme art. 485, VI, do CPC.”.

3.

Recurso interposto pela parte autora, alegando que nunca participou diretamente da relação jurídica firmada entre a empresa e o requerido (devedor principal). Sustenta que o réu é o principal devedor da dívida pela qual está sendo executado. Verbera que o interesse de agir faz-se presente na busca de certificar o seu direito de regresso em face do recorrido, para que seja ressarcido quando vier a pagar a dívida pela qual está sendo executado.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto o cheque é ordem de pagamento à vista, sendo o emitente o principal obrigado. O fato de o recorrente alegar que emprestou os cheques a terceiro (o réu) não o exime da responsabilidade pelo pagamento, uma vez que foi ele quem emitiu os títulos. Ademais, ainda que o recorrente alegue que o terceiro assumiu a dívida, tal fato não tem o condão de afastar a sua responsabilidade de emitente dos cheques, ressalvado o direito de regresso. Com efeito, não há como declarar o réu, ora recorrido, devedor principal da dívida em face da empresa MRM TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ n° 24.042.105/0001-71), pois tal declaração afetaria terceiros e ultrapassaria os limites subjetivos da lide, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. O direito de regresso
só nasce com o efetivo pagamento
, conforme dispõe o artigo 934 do Código Civil, que prevê: “
Art. 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.”.
Nesse sentido, não há como o recorrente obter um provimento judicial para declarar o seu direito de regresso, a fim de ostentar um título executivo contra o réu após efetuar o pagamento da dívida.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)